Tribunal: TJMT
Processo: 0008992-56.2014.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008992-56.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEJANDRA MONGOLI CORDEIRO - CPF: 044.092.571-10 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), GUIDO ALVES DE LIMA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga privilegiado. Quantidade de droga apreendida. Pedido De Aumento Da Pena-Base E Afastamento Da Causa De Diminuição De Pena. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público apelou da sentença condenatória pela qual foi condenada Alejandra Mongoli Cordeiro à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão em regime
aberto
,
substituída
por restritivas de direitos, pelo crime de tráfico privilegiado de droga (art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), por transportar
130,57g de maconha
durante visita ao presídio. O MP pleiteia o
aumento da pena-base
em razão da quantidade da droga e o
afastamento da causa de diminuição
de pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a quantidade de 130,57g de maconha justifica o aumento da pena-base, e (ii) saber se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser afastada, devido à quantidade de entorpecente ilícito apreendida.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de 130,57g de maconha não é considerada expressiva o suficiente para justificar o aumento da pena-base, considerando a menor nocividade da substância comparada a drogas mais perigosas, como cocaína e
crack
.

4. A causa de diminuição de pena foi corretamente aplicada, visto que a ré é primária, sem envolvimento com organizações criminosas, e não há prova de integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas habitualmente ao tráfico, tratando-se, este, de um episódio pontual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade de 130,57g de maconha não justifica o aumento da pena-base em razão de sua menor expressividade e nocividade.

2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas é aplicável quando o réu é primário, não integra organização criminosa e nem se dedica a atividades criminosas habituais, ainda que o crime tenha ocorrido em contexto de visita a presídio”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º, e art. 40, III; CF/1988, art. 5º, XLVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 451.607/ES; TJMT, N.U 1003895-36.2022.8.11.0086; TJMT, N.U 1003895-36.2022.8.11.0086; TJMT, N.U 0007252-18.2017.8.11.0021 STJ, AgRg no AREsp n. 2.617.112/AL; STJ, HC 446288/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(Id.
213767781)
, que condenou
Alejandra Mongoli Cordeiro
a pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
,

em regime
aberto
,
substituída
por
duas
restritivas de direitos
, e pagamento de
90 dias-multa
,
pela autoria do crime de
tráfico de droga
nas dependências de
estabelecimento prisional
, reconhecendo a
modalidade “privilegiada
” do delito (art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06).

Em suas
razões
recursais

(Id.
213767781
), o d. Promotor de Justiça invoca o
art. 42 da Lei n. 11.343/06
e requer que a
pena-base
seja
aumentada
, diante da
natureza
e da
quantidad
e de droga apreendida (
130,57g de maconha
).

Pugna, também, a
exclusão
da
causa especial diminutiva
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/0.), dizendo que o fato de a apelada ser detida entrando com entorpecente ilícito em um presídio, demonstra sua
dedicação a atividades criminosas
.

As
contrarrazões
foram oferecidas pela defesa, que

nelas pugna o
desprovimento
ao apelo (Id.
213767790)
.

A
d. PGJ
em parecer
é pelo
provimento
ao recurso, adotando
per relationem
as razões do d. Promotor de Justiça, e optando por
não elaborar a respectiva síntese ministerial (Id.
219517663)
.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alejandra Mongoli Cordeiro
foi flagrada, no dia 28/09/2014, no
Centro de Ressocialização
, na cidade de Sorriso/MT com
130,57g de maconha escondida
em suas
partes íntimas
.

A denúncia foi recebida em 26/08/2015 (Id.
213767781)
; a sentença condenatória proferida em 10/04/2019 (Id.
213767781)
.

Pelo que consta, o crime ocorreu no dia em que
Alejandra

visitava o presídio

Guido
Alves de Lima Filho
, com quem mantinha um relacionamento.

Em suma, a apelada confessou o crime e afirmou que não tinha intenção de comercializar a droga, mas que
cedeu ao pedido do companheiro
em uma situação pontual.

Ultimada a instrução criminal,
Alejandra
foi condenada à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
,

em regime
aberto
, substituída por
2 restritivas de direitos
, com pagamento
de 90 dias-multa
,
pela prática do crime de
tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06).

Daí a irresignação do MP que, em suas razões, requer o
aumento
da
pena basilar
diante da
quantidade
e da
natureza
da droga aprendida (
art. 42, da Lei n. 11.343/06
) e, também, o
afastamento
da
causa diminutiva
reconhecida na sentença.

Seus argumentos, no entanto, não me convencem.

A
quantidade
de droga apreendida (
130,57g de maconha
), embora não seja desprezível, tampouco é de tamanha expressividade que justifique o aumento da pena-base.

A jurisprudência caminha no sentido de que, para a elevação da pena com fundamento na quantidade de droga, deve-se levar em consideração, também, a diversidade e a natureza da substância.

In casu
, a nocividade da maconha é considerada inferior à de outras substâncias mais danosas, como a cocaína, crack e heroína, que possuem efeitos psicotrópicos muito mais intensos e prejudiciais à saúde pública.

Esse entendimento, aliás, é amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, que vêm decidindo que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas de forma ponderada, evitando-se, assim, atribuir à maconha o mesmo peso deletério que substâncias mais prejudiciais possuem.

Deste e.
TJMT
:

“Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, na espécie, a quantidade dos entorpecentes não foi excessivamente elevada (82g de cocaína e 10g de maconha), de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação das penas iniciais, porquanto a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas.” (N.U 1003895-36.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“A quantidade de droga apreendida (sete porções pequenas de maconha, do tipo trouxinha) não permite deduzir traficância em larga escala, segundo interpretação do c.”. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES). A natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). (N.U 0000956-70.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Do
STJ
:

“Na espécie, a pequena quantidade de drogas apreendidas - 30g (trinta gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de crack, ainda que lesiva a natureza desse último entorpecente, não justifica a elevação da pena básica, entendimento que se coaduna com precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp n. 2.617.112/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Portanto, à luz do entendimento consolidado dos tribunais superiores, entendo inapropriado aumentar a pena-base de
Alejandra
; o
quantum
apreendido, no caso em análise, não justifica o agravamento da pena, especialmente considerando a natureza menos lesiva da maconha.

Prosseguindo, concluo que a causa de diminuição foi corretamente aplicada.

Como se sabe, o benefício é destinado àqueles que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organização criminosa, primários e de conduta ocasional no tráfico.

É exatamente o caso dos autos.

As alegativas apresentadas pelo MP para o afastamento da causa de diminuição,
c.v,
estão fulcradas em mera presunção de que
Alejandra
se dedicaria a atividades criminosas, baseando-se exclusivamente no fato de ela ter ingressado no presídio com 130,57g de maconha escondida em suas partes íntimas, a fim de entregá-la ao companheiro
Guido Filho
.

Todavia, tal episódio isolado não é suficiente para caracterizar a dedicação habitual ao tráfico de drogas.

Conforme consta, a apelada afirmou que entrou com a droga no presídio a pedido de Guido, e esse fato, a meu ver, demonstra que ela agiu em situação específica, e não de maneira reiterada ou organizada no tráfico de drogas.

Vale destacar que, em muitos casos, companheiras de presidiários são coagidas ou pressionadas a ingressarem com drogas nos presídios para entregarem aos seus conviventes, não se podendo ignorar a possibilidade de que
Alejandra
tenha sido vítima de tal situação, eis que não há nos autos elementos que comprovem sua adesão deliberada e habitual à prática criminosa.

O simples fato de ter sido flagrada com entorpecente, sem qualquer outra prova de que a apelada atuava de forma reiterada no tráfico, não autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena.

Sobre isso, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, para a exclusão da benesse, é necessária a demonstração concreta da dedicação habitual do réu ao tráfico, o que, no presente caso, não foi comprovado pelo órgão ministerial.

Deste e.
TJMT
:

“A prática de
tráfico de drogas
nas
dependências
de
estabelecimento prisional,
por configurar a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
não pode ser utilizada
, c
oncomitantemente
, para ‘afastar a minorante do tráfico’,
sob pena de
bis in idem
.
(N.U 0007252-18.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na primeira instância. Diante desse cenário, correto o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas promovido na primeira instância em prol dos apelados.” (TJMT - N.U 1000092-48.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Na hipótese, a apelada é primária, sem antecedentes criminais, e inexiste comprovação de traficância habitual e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, de modo que não se identifica dedicação ao crime.

O fato de estar levando drogas para um presídio já foi considerado como causa de aumento de pena e, portanto, a conduta e circunstância por pode ser utilizada por duas vezes para, também, afastar a causa de diminuição.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa), o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo da apelante.

Trocando em miúdos:
a prática do tráfico dentro do presídio deve justificar apenas a aplicação da majorante do art. 40, III
, sem que isso interfira automaticamente na análise da minorante do § 4º do art. 33.

Portanto, inexistindo elementos suficientes para afastar a causa de diminuição de pena aplicada pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida a sentença tal como proferida.

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso do MP para manter a condenação de
Alejandra Mongoli Cordeiro
, pela prática do
crime de tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4º, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), nos exatos termos da sentença.

Após trânsito em julgado deste acórdão
para o Ministério Público Estadual, considerando os marcos interruptivos,
prudente é a recomendação da análise prioritária da prescrição retroativa ao Juízo responsável pela execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024